Tribunal: TJMT
Processo: 0003571-36.2017.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003571-36.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WYSTERLANIO COSTA TEIXEIRA MIGUEL - CPF: 046.781.801-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCILIO DA MATA LEMOS - CPF: 057.181.271-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ EDUARDO DA CUNHA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WYSTERLANIO COSTA TEIXEIRA MIGUEL - CPF: 046.781.801-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO –
RECURSO DEFENSIVO

– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – PLEITO PREJUDICADO –
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS –
IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
– CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉU PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DE UM DOS ACUSADOS COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO

–
APELOS DESPROVIDOS.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecentes era de um dos acusados e se destinava ao comércio ilegal de drogas, não há falar em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Mantida a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, fica prejudicado o pleito referente à suposta inconstitucionalidade do delito de posse de drogas para consumo próprio.

A forma como o crime foi cometido é fator que, aliado à quantidade do entorpecente, demonstra que o réu se dedicava às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre a prática de determinado delito, deve-se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que um dos acusados participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se inviável a reforma da sentença, devendo ser mantida a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Wysterlanio Costa Teixeira Miguel
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0003571-36.2017.8.11.0087, que condenou o acusado
Wysterlanio
pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena definitiva de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, e o absolveu em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como absolveu o réu
Marcílio da Mata Lemos
de todos os delitos que lhe foram imputados.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
postulou a condenação dos dois acusados pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aduzindo que o conjunto probatório coligido ao feito é suficiente para as condenações.

A defesa do réu
Wysterlanio Costa Teixeira Miguel
também se insurgiu por meio do presente recurso, postulando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com o posterior reconhecimento da inconstitucionalidade do crime de posse de drogas para consumo próprio.

Subsidiariamente, postulou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afirmando que o apelante cumpre todos os requisitos para a obtenção do benefício, além de prequestionar a matéria discutida (Id. 102104470).

Tanto os acusados quanto o Ministério Público apresentaram contrarrazões, sustentando a inviabilidade dos pleitos recursais, requerendo o não acolhimento das teses sustentadas nos apelos interpostos (Ids. 102104464, 102104465, 102104473 e 102104474).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
parcial provimento do recurso ministerial
(Id. 110539463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa constante da denúncia, foram imputados aos acusados
José Eduardo da Cunha Ribeiro, Wysterlanio Costa Teixeira Miguel
e
Marcílio da Mata Lemos
os

crimes de tráfico de drogas a associação para o tráfico. Veja-se:

“...Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em dias, horas e locais não especificados até o dia 06 de outubro de 2017, por volta das 14:30hrs, na casa localizada na rua Sibipirunas, n.o 385, bairro Cidade Nova, nesta cidade
Marcílio da Mata Lemos, José Eduardo da Cunha Ribeiro
e
Wysterlandio Costa Teixeira Miguel
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e animo associativo, associaram-se entre si e com os adolescentes A.M.S., M.P.C.N., J.R.M., S.R.M., K.M.O., D.K.B.S. para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço
Marcílio da Mata Lemos, José Eduardo da Cunha Ribeiro
e
Wysterlandio Costa Teixeira Miguel
, juntamente com os adolescentes A.M.S., M.P.C.N., J.R.M., S.R.M., K.M.O., D.K.B.S., com consciência, vontade e unidade de desígnios importaram, adquiriram, tiveram em depósito e guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se apurou, os denunciados se associaram entre si e aos adolescentes A.M.S., M.P.C.N., J.R.M., S.R.M., K.M.O., D.K.B.S. com o fim de adquirir drogas em outra cidade, transportá-las e comercializá-las nesta cidade.

Seguindo o plano ajustado, os denunciados
Wysterlandio Costa Teixeira Miguel
e
José Eduardo da Cunha Ribeiro
, juntamente com as adolescentes S.R.M., J.R.M., K.M.O., adquiriram meio quilo (500g - quinhentos gramas) de substância entorpecente identificada como “maconha” e alguns gramas de substância análoga à pasta base de cocaína (crack) na cidade de Sorriso/MT, transportaram-na no dia 04/10/2017 até esta cidade de Guarantã do Norte utilizando-se de transporte público (ônibus coletivo de viagem) e se dirigiram ao local de depósito e comércio das drogas onde se encontrava o denunciado
Marcílio da Mata Lemos
e os adolescentes A.M.S. e D.K.B.S.

No dia 06/10/2017 as diligências policiais conseguiram identificar a “boca de fumo”, prender os denunciados e apreender os adolescentes e as substâncias entorpecentes.

No local foi foram apreendidos 1 tijolo e um tablete de substância análoga à “maconha”, tudo pesando aproximadamente 514g (quinhentos e quatorze gramas); 36g (trinta e seis gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína; uma trouxinha de substância análoga à cocaína; diversos celulares e R$553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais) em espécie, em notas pequenas e trocadas...”
(Id. 102090451, p. 2-3).

O feito foi desmembrado em relação ao réu
José Eduardo da Cunha Ribeiro
, conforme decisão contida no Id. 102090475, permanecendo nos presentes autos os demais acusados.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial acusatória e condenou o acusado
Wysterlanio
pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena definitiva de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, e o absolveu em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como absolveu o réu
Marcílio
de todos os delitos que lhe foram imputados.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
postulou a condenação dos dois acusados pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aduzindo que o conjunto probatório coligido ao feito é suficiente para as condenações.

Por sua vez, a defesa do réu
Wysterlanio Costa Teixeira Miguel
insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com o posterior reconhecimento da inconstitucionalidade do crime de posse de drogas para consumo próprio.

Subsidiariamente, postulou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afirmando que o apelante cumpre todos os requisitos para a obtenção do benefício, além de prequestionar a matéria discutida.

Não obstante a insurgência das partes, entendo que diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvida de que o acusado
Wysterlanio
realmente praticou o delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado.

Por outro lado, verifico que inexistem provas de que o réu
Marcílio
tenha praticado o referido delito ou que os acusados tenham se associado para a prática da traficância, razão pela qual é inviável acolher os argumentos dos recorrentes, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Conforme consta no boletim de ocorrência (Id. 102090452, pp. 4-8), a polícia civil recebeu uma ligação telefônica informando que em determinada casa em construção existiria uma porção de droga escondida, e que os supostos traficantes estariam em uma quitinete localizada nas proximidades, indo até a casa na qual estava a droga rotineiramente, aparentemente para pegar as porções de entorpecente que eram vendidas.

Diante de tais informações, as policiais realizaram diligências, instante em que viram um indivíduo sair da quitinete apontada a ir até o local onde estaria a droga, razão pela qual solicitaram apoio e adentraram no imóvel em construção, encontrando a droga no exato local informado na denúncia.

Após, os agentes públicos se dirigiram até a quitinete e realizaram a abordagem dos ocupantes do imóvel e, em revista, encontraram mais um pedaço de maconha e uma trouxinha de cocaína, além de várias notas de dinheiro trocado, que estavam espalhadas ao lado de um colchão em um dos quartos.

Quando ouvidas em juízo, as policiais
Juliana Lobo
e
Poliana Schrammel
, que participaram das diligências, corroboram as informações constantes no boletim de ocorrência sobredito, aduzindo que realmente houve uma ligação apontando precisamente o local onde a droga estaria escondida; que foram até a casa em construção e realmente encontraram aproximadamente meio quilo de maconha; e que na casa em que estava o apelante
Wysterlanio
havia mais entorpecentes, além de certa quantidade de dinheiro trocado, que estava jogado ao lado de um colchão em um dos quartos (conforme depoimentos contidos no relatório de mídias, Id. 102104478).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras as suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso em análise.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O acusado
Wysterlanio
, ao ser interrogado em sede de inquérito policial, negou a prática delitiva, aduzindo que estava apenas passando uns dias na casa do adolescente
Dhenison
, entretanto, a droga apreendida não era sua e também não tinha conhecimento de que o menor vendia entorpecente no local (conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório contido no Id. 102090454, pp. 9-10).

Já em juízo, embora tenha mantido a negativa de autoria, o referido réu apresentou versão diversa, aduzindo que a droga apreendida na casa em construção (514 gramas de maconha) era sua, e que havia adquirido referido entorpecente para seu próprio uso, e que iria levá-lo para um garimpo para que pudesse usar por vários dias (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 102104478).

Assim, embora o acusado tenha negado a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi interrogado, as suas próprias versões são insubsistentes, já que totalmente diversas, pois durante o inquérito ele afirmou que a droga não era sua, e em juízo assumiu a propriedade do entorpecente, apresentando a inacreditável versão de que teria adquirido mais de meio quilo de maconha para o seu próprio uso.

Acerca do destino da droga apreendida, convém ressaltar que a abordagem ocorreu após denúncia de que no local ocorria o tráfico rotineiramente, ademais, foi apreendido um tablete com mais de 500 gramas de maconha, ficando claro que ele comercializava as porções e mantinha mais entorpecente “em estoque” na casa em construção que existia nas proximidades.

Nesse contexto, a própria quantidade de entorpecente apreendido denota claramente a traficância, já que é muito superior ao que normalmente é encontrado com usuários.

Ressalto ainda que no imóvel ocupado pelo réu foi apreendida uma certa quantia em dinheiro, em diversas notas, e segundo as policiais citadas anteriormente, o numerário estava jogado em um dos quartos e espalhado, ao lado de um colchão, situação que denota a movimentação financeira típica do tráfico.

Diante do robusto conjunto probatório coligido ao feito, é evidente a autoria delitiva imputada ao acusado
Wysterlanio
, não havendo dúvidas de que ele realmente praticou o delito de tráfico narrado na denúncia, motivo pelo qual deve ser afastada a sua vacilante negativa de autoria, que foi peremptoriamente desconstituída pelas provas citadas anteriormente.

Afastado o pleito que visava a desclassificação do delito e mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, fica prejudicada a tese referente à suposta inconstitucionalidade do crime de posse de drogas para consumo próprio.

Alternativamente, a defesa postula a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o acusado
Wysterlanio
preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, especialmente porque estaria comprovado nos autos que ele não é reincidente e não se dedica às atividades criminosas.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que possuía ou ao menos era responsável pela guarda e repasse de mais de meio quilo de maconha, além de dinheiro trocado encontrado em situação que denota a traficância habitual.

Ademais, conforme exposto pelas policiais ouvidas em juízo, havia denúncias de que o tráfico vinha ocorrendo rotineiramente no local, e que a droga era armazenada na casa em construção que existia próxima à quitinete em que estava o réu, havendo constante deslocamento de pessoas para aquele local, obviamente para pegar porções de droga que eram distribuídas na quitinete.

Diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão do entorpecente e o dinheiro, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Por outro lado, também não assiste razão ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso quando postula a condenação do réu
Wysterlanio Costa Teixeira Miguel
também pelo delito de associação para o tráfico e do acusado
Marcílio da Mata Lemos
pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sobre o tema, entendo que o magistrado de primeiro grau bem fundamentou a ausência de provas acerca da participação do réu
Marcílio
no crime de tráfico de drogas, já que ele negou a prática do crime sempre que foi interrogado, não foi apontado por nenhuma testemunha como autor do crime, não havendo, igualmente, deleção dos demais acusados ou dos adolescentes que estavam na residência.

Assim, o simples fato de estar no imóvel no momento da apreensão do entorpecente não permite a automática imputação de crimes que eventualmente estivessem ocorrendo no seu interior, devendo a acusação demonstrar que ele efetivamente havia aderido às condutas delitivas dos demais denunciados, o que não ocorreu no caso em análise.

Acerca da associação para o tráfico, também não foram produzidas provas que permitissem a imputação do delito a qualquer um dos denunciados, pois embora existissem diversas pessoas no imóvel no momento da apreensão da droga, as provas contidas no feito somente permitem imputar o tráfico ao réu
Wysterlanio,
não havendo comprovação da participação rotineira das demais pessoas presentes no imóvel.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, impede a condenação dos acusados.

Com efeito, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, na mesma linha da conclusão do magistrado sentenciante, entendo que os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

Pelo exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos recurso
s, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022